Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703742-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER RICARDO FIOR AGRAVADO: ANA PAULA BISATTO, GILBERTO BISATTO D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eder Ricardo Fior em face da r. decisão (ID 14346568) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de Ana Paula Bisatto e Gilberto Bisatto, desconstituiu o bloqueio de ativos financeiros dos devedores. O pedido de antecipação de tutela foi deferido, para determinar a manutenção do bloqueio de valores até o julgamento do presente recurso (ID 14400282). Em consulta aos autos principais, verifico que os valores já haviam sido liberados quando o d. Juízo de origem tomou conhecimento da decisão prolatada por este Relator (ID 57464197 do processo de referência), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante, até porque se houver futuros bloqueios serão objeto de novas decisões por parte do d. Juízo a quo. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda do interesse recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator